Tribunal: TJSP
Processo: 1031555-51.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Ação reivindicatória – Exceção de usucapião (Súmula 237 do STJ) – Sentença de improcedência – Ré demonstrou exercer posse mansa, pacífica e dotada de "animus domini" por longo período – Fato que elide a propriedade registral da autora – Não obtenção de título de propriedade através desta demanda – Acolhimento da exceção apenas afasta a pretensão inicial, devendo, em sede própria ser

Ementa:
Ação reivindicatória – Exceção de usucapião (Súmula 237 do STJ) – Sentença de improcedência – Ré demonstrou exercer posse mansa, pacífica e dotada de "animus domini" por longo período – Fato que elide a propriedade registral da autora – Não obtenção de título de propriedade através desta demanda – Acolhimento da exceção apenas afasta a pretensão inicial, devendo, em sede própria ser reconhecido o título aquisitivo em favor da ré – Improcedência mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.